Tribunal: TJDFT
Processo: 0007920-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007920-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As partes anuíram com os cálculos judiciais relativos a EUNILDA MAURICIO DE LIMA e EUDAQUIO ALVES CASTRO (ID: 29392179 e 29392179). No que tange ao modo de pagamento do crédito, os beneficiários em questão optaram pela expedição de precatório (ID: 10625843 e 19460408). Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 28296343, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao acordo firmado entre as partes. Expeçam-se os devidos precatórios em favor de EUNILDA MAURICIO DE LIMA e EUDAQUIO ALVES CASTRO, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%. Brasília, 5 de outubro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador